Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701422-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIMAR DE SOUZA COSTA MARTINS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0709350-52.2021.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina – DF, que determinou a emenda à inicial para que o agravante demonstrasse a origem da dívida da nota promissória, sob pena de indeferimento. Na análise preliminar, deferi o efeito ativo para evitar a extinção da ação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença de extinção sem mérito, em razão da ausência do autor à audiência designada. Confira-se: “Dispensado o relatório nos termos do art. 38, "caput", da Lei no 9.099/95. A parte autora, embora intimada da audiência designada (107669038 - Ata), deixou de comparecer e de apresentar justificativa legal ou tempestiva, dando, assim, causa à extinção do feito por sua desídia. Note-se que o não comparecimento da parte autora resultou em prejuízo ao regular andamento do feito. Desta forma, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95. Condeno a parte autora, por imposição do artigo 51, § 2o, da Lei no 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais. Defiro à parte autora o desentranhamento de documentos que eventualmente tenham sido entregues em cartório, mediante certidão. Após, dê-se baixa e arquive-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. FERNANDA DIAS XAVIER. Juíza de Direito” Dessa forma, prolatada a sentença extinguindo a ação principal por desídia do autor, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, cujo objetivo era justamente impedir a extinção do processo de conhecimento, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022 16:14:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator